Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-89.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003903-89.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), CLECIO FIORENTIN - CPF: 917.924.100-00 (EMBARGADO), JEFFERSON FIGUEIRA CAZON - CPF: 025.208.629-55 (ADVOGADO), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), GUILHERME AGOSTINHO FIORENTIN - CPF: 213.775.530-00 (EMBARGADO), JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 352.319.631-00 (EMBARGADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), CLECIO FIORENTIN - CPF: 917.924.100-00 (EMBARGANTE), GUILHERME AGOSTINHO FIORENTIN - CPF: 213.775.530-00 (EMBARGANTE), JEFFERSON FIGUEIRA CAZON - CPF: 025.208.629-55 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 352.319.631-00 (EMBARGANTE), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO SOBRE A COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela seguradora apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da data do evento danoso, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto a alegação de ausência de comprovação das despesas materiais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, erro material ou omissão relevante à solução da causa, não se prestando à reanálise da matéria de mérito.

4. Verificou-se omissão no acórdão embargado quanto à alegação de ausência de comprovação das despesas materiais.

5. Não sendo alterado o mérito da decisão, os embargos de declaração são acolhidos para sanar os erros materiais apontados, sem efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: "É ônus do réu a apresentação de prova específica capaz de rechaçar a documentação apresentada na inicial, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
(TJMT, Apelação cível n° 1000639-81.2022.8.11.0055, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, J. 24/09/2024)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por CLÉCIO FIORENTIN e GUILHERME AGOSTINHO FIORENTIN contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de apelação cível (Proc. no 1003903-89.2020.8.11.0051), à unanimidade, negou provimento ao recurso interpostos pelos embargantes, mantendo a condenação solidária ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora-apelada, bem como deu provimento ao recurso da seguradora YELUM SEGUROS S.A para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da data do evento danoso (09/05/2018), conforme a Súmula 54 do STJ. (Cf. Id. n° 273537851).

Os embargantes alegam que o acórdão embargado padece de omissão sobre
“à ausência de comprovação de pagamento dos prejuízos alegados, uma vez que não houve a juntada dos corretos comprovantes de pagamento das despesas.”

Requer, por fim, o “
acolhimento o presente recurso para sanar a omissão apontada e analisar a questão referente à ausência de comprovação das despesas materiais, e, por consequência, conferindo efeitos infringentes, dar provimento ao recurso para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.”
(cf. Id. no 270003881).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 276377892).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, de fato, o acórdão não abordou expressamente a questão da ausência de comprovação dos danos materiais, sustentada no recurso de apelação interpostos pelos embargantes.

Contudo, melhor razão não assiste à tese arguida, mormente, pois, a seguradora embargada comprovou o prejuízo material através dos documentos encartados nos Ids. 257614223 e 257614224, enquanto, de outro lado, os embargantes se limitaram ao campo das argumentações, sem apresentar provas mínimas para rechaçar a documentação apresentada na exordial, ônus que lhe cabiam, nos termos do Art. 373, II, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO DE SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS – RESSARCIMENTO DE VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – ACORDO CELEBRADO ENTE SEGURADO E CAUSADOR DO DANO – IRRELEVÂNCIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, o qual responde solidariamente pelos danos causados pelo terceiro condutor.

2. A seguradora que arca com o pagamento dos danos advindos do acidente ocasionado pelo terceiro, se sub-roga no direito de exigir o ressarcimento, nos termos do artigo 786, do Código Civil. Precedentes STF.

3. É ônus do réu a apresentação de prova específica capaz de rechaçar a documentação apresentada na inicial, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

(TJMT - 1000639-81.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) (destaquei)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento dos recursos de apelação, nos termos já expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025